Tribunal: STJ
Processo: 0000132-39.2000.4.04.7007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1653165 - PR(2017/0027285-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: THEODOMIRO GRAEFF - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
ADVOGADOS
: MARCELO AYRES KURTZ - RS035918
JOAO CARLOS BOHLER - PR022957
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: ISMAR ANNONI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NICANOR ANNONI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
AGRAVADO
: BOLIVAR ANNONI
ADVOGADO
: OSVALDO PERUFFO - RS002920
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERRAS SITUADAS EM FAIXA DE
FRONTEIRA. OFENSA AO ART. 535 DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/73.
TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO
CONTRÁRIO
AOS
SEUS
INTERESSES.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
CABIMENTO.
CPC/73.
TITULARIDADE DO IMÓVEL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚM.
E

283/STF
284/STF.
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na
via dos embargos de declaração.
2. O Superior Tribunal de Justiça, à época de vigência do
firmou
CPC/73,
entendimento no sentido de que é cabível Embargos Infringentes nos casos em que
o Tribunal, no julgamento da apelação, afasta a extinção do processo sem
julgamento de mérito para, em conformidade com o disposto no
§ 3o, do
art. 515,
mesmo diploma legal, julgar, de forma não unânime, o mérito da causa.
3. Considerando que o Tribunal de origem fundamentou a negativa do direito em
razão da titularidade do imóvel e da ilegitimidade passiva, a falta de impugnação
destes fundamentos autônomos e suficientes atraem a incidência, no caso concreto,
das Súmulas 284 e 283 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54719330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e776de30-bf1b-46ac-a593-4c0ffa1d9b33

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e776de30-bf1b-46ac-a593-4c0ffa1d9b33

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1653165 - PR (2017/0027285-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: THEODOMIRO GRAEFF - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
ADVOGADOS
: MARCELO AYRES KURTZ - RS035918
JOAO CARLOS BOHLER - PR022957
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: ISMAR ANNONI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NICANOR ANNONI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
AGRAVADO
: BOLIVAR ANNONI
ADVOGADO
: OSVALDO PERUFFO - RS002920
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERRAS SITUADAS EM FAIXA DE
FRONTEIRA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL
QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE
COM O RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES. EMBARGOS
INFRINGENTES. CABIMENTO. CPC/73. TITULARIDADE DO IMÓVEL E
ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚM. 283/STF E 284/STF.
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
dos embargos de declaração.
2. O Superior Tribunal de Justiça, à época de vigência do CPC/73, firmou
entendimento no sentido de que é cabível Embargos Infringentes nos casos em que o
Tribunal, no julgamento da apelação, afasta a extinção do processo sem julgamento de
mérito para, em conformidade com o disposto no
§ 3o, do mesmo diploma
art. 515,
legal, julgar, de forma não unânime, o mérito da causa.
3. Considerando que o Tribunal de origem fundamentou a negativa do direito em razão
da titularidade do imóvel e da ilegitimidade passiva, a falta de impugnação destes
fundamentos autônomos e suficientes atraem a incidência, no caso concreto, das
Súmulas 284 e 283 do STF.
Documento eletrônico VDA53929255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 5d3b3500-13a3-49ee-b77b-529d4c653108

4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE THEODOMIRO GRAEFF
contra decisão proferida pelo então relator, Ministro Herman Benjamin, que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 2295-2303).
Insiste o agravante que houve violação ao artigo 535 do CPC/73 (atual
do
art. 1.022
CPC), porque: a) deixou de apreciar questões peculiares e absolutamente relevantes pois "como
destacado nos votos divergentes, a situação estava consolidada há mais de um século! E, além
disso, o agravante somente não retomou a posse dos imóveis após sagrar-se vencedor em mandado
de segurança a pedido das autoridades, sob o argumento de que a área já tinha sido invadida “por
famílias” e a retomada poderia causar “perturbação e comoção social”! " (fl. 2318); b) não houve
manifestação a respeito da violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança.
Quanto ao mérito, questiona negativa de vigência ao
do CPC/73,
art. 530
argumentando que "considerando que a sentença não analisou o mérito da demanda – assim como
o voto-vencido no Tribunal (ambos concluindo pela ilegitimidade passiva) – os embargos
infringentes do Incra e da União não eram cabíveis" (fl. 2320).
Por fim, reclama que "ao suscitar a negativa de vigência aos arts. 422 e 1.219, do CC
/02, amparada nos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, o agravante fundamentou
seu recurso nos votos divergentes dos Desembargadores Federais Luís Alberto D’Azevedo
Aurvalle e Jorge Antônio Maurique, os quais julgaram o mérito da ação, e, por corolário lógico,
superaram a questão da preliminar de legitimidade" (fl. 2321).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito à
julgamento perante a 2a Turma.
O agravado apresentou as razões de impugnação às fls. 2334-2336 e 2340-2343.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não há falar em
violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual 1.022 do
, na
CPC/2015)
medida em que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. Não se trata de omissão, contradição ou obscuridade,
tampouco de correção de erro material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do
acórdão, que foi contrário aos interesses do insurgente.
Com efeito, ao apontar a omissão em relação à apreciação das questões peculiares
do caso que ofendem a boa-fé objetiva e da violação aos princípios da segurança jurídica e da
Documento eletrônico VDA53929255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 5d3b3500-13a3-49ee-b77b-529d4c653108

confiança, o agravante pretende, em verdade, a reapreciação do mérito da demanda, claramente
julgada pela Corte de origem, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão proferido em
sede de embargos de declaração (fl. 1977-1978):
A teor do artigo 535 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido
ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal.
Inicialmente, quanto aos embargos de declaração opostos pelo INCRA, entendo
que não há o erro material apontado. Ressalte-se que foi necessária a transcrição
do voto vencido que julgou os embargos declaratórios que originou a divergência
objeto dos embargos infringentes, no sentido de acolher os apelos dos autores. O
voto proferido nos embargos declaratórios, o qual integra o julgado, aclarou a
questão da extinção do feito sem resolução do mérito, em face da ilegitimidade
passiva da União e do INCRA, bem como a da conexão arguida pelos
apelantes, inclusive adentrando na questão de fundo quanto ao bem pertencer à
União, porque localizado em faixa de fronteira.
Em razão disso, não devem ser acolhidos os embargos de declaração ora opostos
pelo INCRA.
Também não prospera a alegação de omissão e de contradição - apontada pelo
Espólio de Theodomiro Graeff, porquanto o voto condutor cotejou a tese
ventilada no voto vencido com a tese do voto -vencedor, posicionando-se pela
prevalência desta, o que foi referendado pelo colegiado. Como referido, houve a
análise tanto da questão da carência de ação como da matéria de fundo, conforme
se verifica do extrato da ata da sessão.
Da leitura do disposto no
, do CPC verifica-se que cabem
art. 530, caput
embargos infringentes do acórdão não unânime que houver reformado, em grau
de apelação, a sentença de mérito ou houver julgado procedente ação rescisória.
No caso dos autos, foi dado provimento aos embargos infringentes do INCRA e
da União justamente porque no julgamento por maioria dos embargos de
declaração, os quais integram o julgamento dos recursos de apelação, foram
analisadas as questões de fundo. O fato de o voto vencido não ter adentrado no
mérito não impede a interposição dos embargos infringentes.
Assim, forçoso concluir que inexiste omissão, contradição ou obscuridade, pois o
acórdão embargado decidiu fundamentadamente sobre os pontos controvertidos
na demanda.
Com efeito, consoante pacífico entendimento da doutrina e da jurisprudência,
não precisa o magistrado reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes,
pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não precisará dizer
se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.
A matéria ventilada nos aclaratórios foi devidamente, enfrentada na decisão
embargada, a denotar que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria via
embargos de declaração, buscando-se por via oblíqua a reforma da
decisão objurgada, violando a finalidade do recurso: esclarecer obscuridades ou
contradições e suprir omissões no julgado.
Ademais, conforme ressaltado na decisão ora impugnada (que afirmou a
inexistência de omissão), "Uma vez decidido pela ilegitimidade passiva da União e do Incra, não
há que se falar em examinar teses atinentes ao mérito, como a aplicação do 'princípio da boa-fé' e o
da 'proteção da confiança legítima' " (fl. 2298).
Documento eletrônico VDA53929255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 5d3b3500-13a3-49ee-b77b-529d4c653108

Assim, da análise dos acórdãos de segundo grau, constata-se a inexistência de
quaisquer vícios, muito menos eventual omissão, tendo a Corte
se manifestado sobre todos
a quo
os pontos indispensáveis para a solução da demanda.
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que
a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma
contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios e nem o reconhecimento de violação ao disposto no
do CPC/73, razão pela
art. 535
qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão,
como ocorrera
.
in casu
Quanto à alegação de violação ao
do CPC/73, o Superior Tribunal de
art. 530
Justiça, à época de vigência do referido código, firmou entendimento no sentido de que é cabível
Embargos Infringentes nos casos em que o Tribunal, no julgamento da apelação, afasta a extinção
do processo sem julgamento de mérito para, em conformidade com o disposto no
§ 3o, do
art. 515,
mesmo diploma legal, julgar, de forma não unânime, o mérito da causa.
Neste caso, não incide o critério de dupla sucumbência, que não permite a
interposição de embargos infringentes quando a parte vencida por um julgamento não unânime em
apelação, também tiver sido vencida na sentença, pois apenas o Tribunal julgou o mérito. E,
considerando que há permissão legal (art. 515, § 3o, do CPC/73) para o julgamento de mérito
diretamente pelo Tribunal, o
deverá ser interpretado de forma sistemática, para também
art. 530
admitir os embargos infringentes quando o acórdão de apelação reformar sentença terminativa,
adentrando à análise do mérito da ação.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO
E
LIQUIDAÇÃO
DE
SOCIEDADE.
SENTENÇA
TERMINATIVA REFORMADA POR MAIORIA. DECISÃO DE MÉRITO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS INFRINGENTES.
CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRIMENTO JUDICIAL DE
Documento eletrônico VDA53929255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 5d3b3500-13a3-49ee-b77b-529d4c653108

ANUÊNCIA DOS SÓCIOS NA CESSÃO DE QUOTAS. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO. QUÓRUM MÍNIMO PARA ALTERAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL. INOBSERVÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.

SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência desta Corte entende que os embargos infringentes são
cabíveis se o acórdão, não unânime, reforma a sentença terminativa e, com base
no princípio da causa madura, decide o mérito" (AgRg no AREsp 238.012/MG,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
16/9/2014,
25/9/2014)
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do
e não demonstra, clara e
art. 535
CPC/1973
objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no
julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a "possibilidade jurídica do
pedido se traduz em apurar se a pretensão deduzida pela parte se mostra
compatível com a possibilidade de eventual entrega de tutela jurisdicional, seja
em face da existência de regulação normativa que, em tese, possa amparar o
pedido, seja em razão da inexistência de vedação legal ou de incompatibilidade
com o ordenamento jurídico" (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.096.280/RS,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
26/4/2016,
5/5/2016)
5. No caso dos autos, não há possibilidade jurídica do pedido de suprimento
judicial da anuência dos sócios na cessão de quotas, por incompatibilidade com o
ordenamento jurídico, tendo em vista que a alteração do contrato social, para
permitir a cessão de quotas, foi realizada em desacordo com os arts. 1.071, V, e
1.076 do CC/2002.
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela não observância do
quórum mínimo para alteração do contrato social. Entender de modo contrário
demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos,
inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.
8. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.471.314/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/8/2019,
30/8/2019.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE TRÊS ANOS NO
MESMO RAMO DE ATIVIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA
A CARÊNCIA DE AÇÃO E JULGA O MÉRITO POR MAIORIA DE VOTOS.
CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. SÚMULA 207 DO STJ.
Documento eletrônico VDA53929255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 5d3b3500-13a3-49ee-b77b-529d4c653108

1. A jurisprudência desta Corte entende que os embargos infringentes são
cabíveis se o acórdão, não unânime, reforma a sentença terminativa e, com base
no princípio da causa madura, decide o mérito.
2. A questão preliminar e de mérito se confundem, pois o exercício mínimo de
três anos no mesmo ramo de atividade é requisito para cabimento e para a
procedência da ação renovatória de locação (arts.
51 e 71 da
.
Lei n. 8.245/91)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 238.012/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2014,
25/9/2014.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. EMBARGOS INFRINGENTES.
ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, REFORMA SENTENÇA TERMINATIVA
E ADENTRA O JULGAMENTO DO MÉRITO. CABIMENTO.
- Afasta-se a multa do parágrafo único do
do CPC quando não se
art. 538
caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
- O
deve ser interpretado harmoniosa e sistematicamente com o restante
art. 530
do CPC, em especial o § 3o do
admitindo-se os embargos infringentes
art. 515,
opostos contra acórdão que, por maioria, reforma sentença terminativa e adentra
a análise das questões de mérito.
- Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.296.492/RS,
julgado em
DJe de
)
13/11/2012,
21/11/2012.

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
ACÓRDÃO
QUE,
POR
MAIORIA,
REFORMA
SENTENÇA TERMINATIVA E ADENTRA O JULGAMENTO DO MÉRITO.
CABIMENTO.
I.- Conforme estabelecido pelo artigo 530 do CPC, com a redação atualizada pela
são cabíveis Embargos Infringentes contra Acórdão não
Lei n. 10.352/01,
unânime que reforme, em grau de Apelação, sentença de mérito.
II.- A jurisprudência desta Corte reconhece o cabimento dos Embargos
Infringentes na hipótese em que o Tribunal, no julgamento da apelação, afasta a
extinção do processo e aplica a regra do
§ 3o, do Código de Processo
art. 515,
Civil, julgando o mérito da causa, havendo divergência de votos.
Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.111.012/RS,
em
DJe de
)
22/2/2011,
2/3/2011.

Registre-se que o precedente vinculante apontado nas razões recursais não é apto a
infirmar a decisão impugnada porque não apresenta a mesma discussão jurídica trazida nestes
autos. Com efeito, o
aborda questão referente ao cabimento de embargos
REsp 1.113.175/DF
infringentes para discutir questões acessórias, que tenham sido decidias por maioria de votos, como
é o caso da verba de sucumbência.
Por fim, o recorrente questiona a aplicação da
argumentando que
súmula 283/STF,
"ao suscitar a negativa de vigência aos arts. 422 e 1.219, do CC/02, amparada nos princípios da
Documento eletrônico VDA53929255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 5d3b3500-13a3-49ee-b77b-529d4c653108

boa-fé objetiva e da confiança legítima, o agravante fundamentou seu recurso nos votos
divergentes dos Desembargadores Federais Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle e Jorge Antônio
Maurique, os quais julgaram o mérito da ação, e, por corolário lógico, superaram a questão da
preliminar de legitimidade" (fl. 2321).
Ocorre que, conforme ressaltado na decisão impugnada, "a fundamentação sobre a
titularidade do imóvel e a ilegitimidade do Incra e da União é apta, por si só, para manter o julgado
e não houve contraposição recursal, aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF
" (fl. 2301).
Assim, a impugnação aos fundamentos sobre a titularidade do imóvel e a
ilegitimidade passiva deveriam ter sido apresentadas, em sede de recurso especial, de forma clara,
assertiva e detalhada, demonstrando em que aspectos a fundamentação apresentada contradiz a
solução apresentada pela Corte de origem.
Observando-se as razões recursais, verifica-se que as alegações relativas a aplicação
do princípio da boa-fé e da proteção da confiança legítima não se contrapõe de forma direta e
precisa aos fundamentos autônomos dispostos no acórdão impugnado.
Ao não refutar os fundamentos do acórdão impugnado, a recorrente deixou de
observar o princípio da dialeticidade que "impõe à defesa o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em obediência ao princípio
da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos". (AgRg no HC n. 783.172/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
15/02/2023)
Em razão da deficiência da motivação e a ausência de impugnação específica
a fundamento autônomo, incide, no caso concreto, as Súmulas 284 e 283 do STF.
Ademais, conforme ressaltado na decisão ora impugnada, "e em
, o
obter dictum
entendimento do acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de
que as transmissões de propriedade de terras situadas em faixa de fronteira pelo Estado do Paraná a
particulares são consideradas a non domino, sendo nulas de pleno direito" (fl. 2301).
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAIXA DE FRONTEIRA.
BEM DA UNIÃO. ALIENAÇÃO DE TERRAS POR ESTADO NÃO
TITULAR DO DOMÍNIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. "TRÂNSITO EM
JULGADO". AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE
ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE
REGIONAL PARA EXAME DO MÉRITO DAS APELAÇÕES.
1. O INCRA ajuizou ação de desapropriação por interesse social para fins de
reforma agrária contra Antônio Mascarenhas Junqueira e outros, objetivando a
aquisição da posse e do domínio do imóvel denominado "Gleba Formosa", com
Documento eletrônico VDA53929255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 5d3b3500-13a3-49ee-b77b-529d4c653108

área de 14.000 ha (quatorze mil hectares), situado no Município Mato Grossense
de Vila Bela da Santíssima Trindade. O processo transitou em julgado e, por
ordem judicial, o INCRA emitiu diversas TDAs para indenização da terra nua e
fez o pagamento de alguns precatórios, estando a dívida quitada apenas em parte.
Nesse ínterim, a autarquia expropriante propôs a presente ação civil pública
contra o Estado do Mato Grosso e diversos particulares nominados na petição
inicial para evitar a ocorrência de dano grave ao patrimônio público federal, com
o objetivo de obter: (a) a declaração de nulidade de registros imobiliários
decorrentes de titulações feitas a non domino pelo Estado réu sobre terras
devolutas situadas na faixa de fronteira do Brasil com a Bolívia, de plena
titularidade federal desde a Constituição de 1891 até os dias atuais; (b) o
reconhecimento judicial de que não é devida qualquer indenização decorrente de
ação expropriatória anteriormente ajuizada pelo INCRA contra os particulares
que figuram como réus nesta ação; e (c) a condenação ao ressarcimento de todos
os valores que tenham sido pagos indevidamente com base no título judicial
extraído da desapropriação.
2. O Juízo de 1o Grau julgou procedentes os pedidos formulados na ação. O TRF
da 1a Região reformou a sentença por entender que "a ação civil pública (...) não
tem serventia para buscar a anulação de venda de terras devolutas por Estado-
membro, posteriormente desapropriadas e com sentença passada em julgado, até
mesmo porque não é sucedâneo serôdio da ação rescisória não proposta no
biênio legal"(fl.1556).
3. A Sra. Ministra Eliana Calmon, relatora do caso, negou provimento aos dois
recursos especiais, por entender que, "em respeito à coisa julgada e à segurança
jurídica, incabível a ação civil pública, que, pela via transversa, busca declarar
nulo o título de domínio, rescindir o julgado na ação de desapropriação e
condenar os particulares a devolverem valores recebidos em cumprimento de
uma ordem judicial".
4. Do regime jurídico da faixa de fronteira e da natureza do vício decorrente de
alienação por quem não detém o domínio.
4.1. O domínio público sobre a porção do território nacional localizada na zona
de fronteira com Estados estrangeiros sempre foi objeto de especial atenção
legislativa, sobretudo constitucional. As razões dessa preocupação modificaram-
se com o tempo, principalmente quando da sucessão do regime imperial para o
republicano, mas sempre estiveram focadas nos imperativos de segurança
nacional e de desenvolvimento econômico.
4.2. A faixa de fronteira é bem de uso especial da União pertencente a seu
domínio indisponível, somente autorizada a alienação em casos especiais desde
que observados diversos requisitos constitucionais e legais.
4.3. Compete ao Conselho de Defesa Nacional, segundo o
§ 1o, III, da CF
art. 91,
/88, propor os critérios e condições de utilização da faixa de fronteira. Trata-se
de competência firmada por norma constitucional, dada a importância que a CF
/88, bem como as anteriores a partir da Carta de 1891, atribuiu a essa parcela do
território nacional.
4.4. Nos termos da
recepcionada pela CF/88, a concessão ou
Lei 6.634/79,
alienação de terras públicas situadas em faixa de fronteira dependerá, sempre, de
autorização prévia do Conselho de Segurança Nacional, hoje Conselho de Defesa
Nacional.
Documento eletrônico VDA53929255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 5d3b3500-13a3-49ee-b77b-529d4c653108

4.5. O ato de assentimento prévio consiste em uma autorização preliminar
essencial para a prática de determinados atos, para o exercício de certas
atividades, para a ocupação e a utilização de terras ao longo da faixa de fronteira,
considerada fundamental para a defesa do território nacional e posta sob regime
jurídico excepcional, a teor do disposto no § 2o do
da Constituição
art. 20,
Federal. É por meio do assentimento prévio que o Estado brasileiro busca
diagnosticar a forma de ocupação e exploração da faixa de fronteira, a fim de que
se possam desenvolver atividades estratégicas específicas para o
desenvolvimento do país, salvaguardando a segurança nacional.
4.6. A faixa de fronteira não é somente um bem imóvel da União, mas uma área
de domínio sob constante vigilância e alvo de políticas governamentais
específicas relacionadas, sobretudo, às questões de segurança pública e soberania
nacional.
4.7. A importância da área deve-se, também, à relação estreita que mantém com
diversas outras questões igualmente relevantes para o Governo Federal, entre
elas: (a) questões indígenas, pois, segundo informações da Secretaria de
Patrimônio da União, 30% da faixa de fronteira é ocupada por terras indígenas,
já demarcadas ou não; (b) questões fundiárias relacionadas à grilagem e conflito
de terras;
(c) questões sociais da mais alta relevância, como a invasão de terras por
movimentos sociais e a exploração de trabalhadores em regime de semi-
escravidão; (d) questões criminais referentes ao narcotráfico, tráfico de armas,
descaminho, crimes ambientais - como a exploração ilegal de madeira e a venda
ilícita de animeis silvestres - assassinato de lideranças indígenas, de
trabalhadores rurais, de posseiros, de sindicalistas e até de missionários
religiosos; (e) questões de Direito Internacional relacionadas à necessidade de
integração regional com os países membros do Mercosul e das demais
organizações de que o Brasil seja parte.
4.8. Qualquer alienação ou oneração de terras situadas na faixa de fronteira, sem
a observância dos requisitos legais e constitucionais, é "nula de pleno direito",
como diz a
especialmente se o negócio imobiliário foi celebrado
Lei 6.634/79,
por entidades estaduais destituídas de domínio.
4.9. A alienação pelo Estado a particulares de terras supostamente situadas em
faixa de fronteira não gera, apenas, prejuízo de ordem material ao patrimônio
público da União, mas ofende, sobretudo, princípios maiores da Constituição
Federal, relacionados à defesa do território e à soberania nacional.
4.10. O regime jurídico da faixa de fronteira praticamente não sofreu alterações
ao longo dos anos desde a primeira Constituição Republicana de 1891, razão
porque pouco importa a data em que for realizada a alienação de terras, devendo
sempre ser observada a necessidade de proteção do território nacional e da
soberania do País.
5. Da nulidade absoluta e da pretensão querela nullitatis insanabilis.
5.1. O controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta
dois momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é realizado no curso
do processo, a requerimento das partes, ou de ofício, a depender do grau de
nulidade. O segundo é feito após o trânsito em julgado, de modo excepcional,
por meio de impugnações autônomas. As pretensões possíveis, visando ao
reconhecimento de nulidades absolutas, são a ação querela nullitatis e a ação
rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário.
Documento eletrônico VDA53929255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 5d3b3500-13a3-49ee-b77b-529d4c653108

5.2. A nulidade absoluta insanável - por ausência dos pressupostos de existência
- é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em
julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o
processo), não sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipóteses
taxativas do
do CPC (ação rescisória). A chamada querela nullitatis
art. 485
insanabilis é de competência do juízo monocrático, pois não se pretende a
rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação
processual e a sentença jamais existiram.
5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de
citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por
ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a
declaração de sua inexistência por meio da ação querela nullitatis.
5.4. Na hipótese, pelo que alegam o INCRA e o Ministério Público Federal, as
terras foram alienadas a particulares pelo Estado do Mato Grosso que não
detinha o respectivo domínio, já que se trata de área supostamente situada na
faixa de fronteira, bem pertencente à União desde a Carta Constitucional
republicana de 1891. Ocorre que a ação de desapropriação foi proposta contra os
particulares que receberam do Estado do Mato Grosso terras que não lhe
pertenciam, jamais tendo participado do feito o legítimo titular do domínio - a
União.
5.5. A União não participou do feito expropriatório e, ainda que tivesse
participado, a simples alegação de que a área expropriada lhe pertence gera
dúvida razoável quanto a uma das condições da ação, especificamente o interesse
processual, pois, provado o domínio federal, desaparece a utilidade do processo,
já que impossível desapropriar o que é própio.
5.6. A pretensão querela nullitatis pode ser exercida e proclamada em qualquer
tipo de processo e procedimento de cunho declaratório. A ação civil pública, por
força do que dispõe o
IV, "b", da Lei n.o 8.625/93 (Lei Orgânica do
art. 25,
Ministério Público), pode ser utilizada como instrumento para a anulação ou
declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público.
5.7. A ação civil pública surge, assim, como instrumento processual adequado à
declaração de nulidade da sentença, por falta de constituição válida e regular da
relação processual.
5.8. A demanda de que ora se cuida, embora formulada com a roupagem de ação
civil pública, veicula pretensão querela nullitatis, vale dizer, objetiva a
declaração de nulidade da relação processual supostamente transitada em julgado
por ausência de citação da União ou, mesmo, por inexistência da própria base
fática que justificaria a ação desapropriatória, já que a terra desapropriada,
segundo alega o autor, já pertencia ao Poder Público Federal.
6. Do conteúdo da ação de desapropriação e da ausência de trânsito em julgado
quanto às questões relativas ao domínio das terras desapropriadas.
6.1. A ação de desapropriação não transitou em julgado quanto à questão do
domínio das terras expropriadas - até porque jamais foi discutida nos autos do
processo -, mas tão somente quanto ao valor da indenização paga. Não houve,
portanto, trânsito em julgado da questão tratada na presente ação civil pública.
Apenas os efeitos desta, se julgados procedentes os pedidos, poderão, por via
indireta, afetar o comando indenizatório contido na sentença da ação
expropriatória já transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA53929255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 5d3b3500-13a3-49ee-b77b-529d4c653108

6.2. A inexistência de coisa julgada material quanto à discussão sobre o domínio
das terras desapropriadas afasta o fundamento de que se valeu o acórdão
recorrido para extinguir o processo sem resolução de mérito por inadequação da
via eleita. Com efeito, a ação civil pública é o instrumento processual adequado
para se obter a declaração de nulidade de ato, ainda que judicial, lesivo ao
patrimônio público, sobretudo quando consagra indenização milionária a ser
suportada por quem já era titular do domínio da área desapropriada.
7. Da ausência de coisa julgada quando a sentença ofende abertamente o
princípio constitucional da "justa indenização" - A Teoria da Coisa Julgada
Inconstitucional.
7.1. O princípio da "justa indenização" serve de garantia não apenas ao particular
- que somente será desapossado de seus bens mediante prévia e justa
indenização, capaz de recompor adequadamente o acervo patrimonial
expropriado -, mas também ao próprio Estado, que poderá invocá-lo sempre que
necessário para evitar indenizações excessivas e descompassadas com a
realidade.
7.2. Esta Corte, em diversas oportunidades, assentou que não há coisa julgada
quando a sentença contraria abertamente o princípio constitucional da "justa
indenização" ou decide em evidente descompasso com dados fáticos da causa
("Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional").
7.3. Se a orientação sedimentada nesta Corte é de afastar a coisa julgada quando
a sentença fixa indenização em desconformidade com a base fática dos autos ou
quando há desrespeito explícito ao princípio constitucional da "justa
indenização", com muito mais razão deve ser "flexibilizada" a regra, quando
condenação milionária é imposta à União pela expropriação de terras já
pertencentes ao seu domínio indisponível, como parece ser o caso dos autos.
8. A Primeira Seção, por ambas as Turmas, reconhece na ação civil pública o
meio processual adequado para se formular pretensão declaratória de nulidade de
ato judicial lesivo ao patrimônio público (querela nullitatis). Precedentes.
9. O provimento à tese recursal não implica julgamento sobre o mérito da causa,
mas apenas o reconhecimento de que a ação civil pública é o instrumento
processual adequado ao que foi postulado na demanda em razão de todo o
substrato fático narrado na inicial.
Assim, ultrapassada a preliminar de inadequação da via, caberá à Corte regional,
com total liberdade, examinar o recurso de apelação interposto pelos ora
recorridos.
10. Recursos especiais providos.
(
relatora Ministra Eliana Calmon, relator para acórdão
REsp n. 1.015.133/MT,
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
2/3/2010,
23/4/2010.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.
.
Documento eletrônico VDA53929255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 5d3b3500-13a3-49ee-b77b-529d4c653108

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.653.165 / PR
Número Registro: 2017/0027285-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001323920004047007 1323920004047007 200070070001317 200070070001329 9210106350
9360110647
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THEODOMIRO GRAEFF - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
ADVOGADOS
: MARCELO AYRES KURTZ - RS035918
JOAO CARLOS BOHLER - PR022957
RECORRIDO
: THEODOMIRO GRAEFF - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
ADVOGADOS
: MARCELO AYRES KURTZ - RS035918
JOAO CARLOS BOHLER - PR022957
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: ISMAR ANNONI - ESPÓLIO
RECORRIDO
: NICANOR ANNONI - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA54684931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: a947a523-781b-4559-9bf7-64a1cf6e7bda

ADVOGADO
: JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
RECORRIDO
: BOLIVAR ANNONI
ADVOGADO
: OSVALDO PERUFFO - RS002920
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THEODOMIRO GRAEFF - ESPÓLIO
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
ADVOGADOS : MARCELO AYRES KURTZ - RS035918
JOAO CARLOS BOHLER - PR022957
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: ISMAR ANNONI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NICANOR ANNONI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
AGRAVADO
: BOLIVAR ANNONI
ADVOGADO
: OSVALDO PERUFFO - RS002920
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: a947a523-781b-4559-9bf7-64a1cf6e7bda